Tribunal: STF
Processo: HC 68309
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - DOAÇÃO DE SANGUE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA - TEMA NÃO DISCUTIDO NAS RAZOES DE APELAÇÃO CRIMINAL E NEM APRECIADO PELO TRIBUNAL LOCAL -
CONHECIMENTO
- ORDEM CONCEDIDA. - A ação penal de "habeas corpus" não se submete, para efeito do seu conhecimento, a exigência formal do prequestionamento. A confirmação de sentença penal condenatória pelo Tribunal inferior constitui fato processual
suficientemente
idôneo a convertê-lo em órgão coator. Tratando-se de matéria de ordem pública, impunha-se o seu exame "ex officio" pelo órgão judiciário de 2. grau, independentemente de expressa provocação formal do paciente. Bastaria, para tanto, o recurso criminal
por ele interposto e tempestivamente deduzido. Compete, desse modo, ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, em caráter originário, a ação de "habeas corpus" em que se suscitem nulidades processuais ou vícios e defeitos jurídicos que infirmem
a
validade do próprio ato decisório, ainda que tais questões não tenham constituído objeto do recurso criminal previamente interposto. - A prestação de serviços a comunidade constitui sanção jurídica revestida de caráter penal. Trata-se de medida
alternativa ou substitutiva da pena privativa de liberdade. Submete-se, em conseqüência, ao regime jurídico-constitucional das penas e sofre todas as limitações impostas pelos princípios tutelares da liberdade individual. - A exigência judicial de
doação de sangue não se ajusta aos parâmetros conceituais, fixados pelo ordenamento positivo, pertinentes a própria inteligência da expressão legal "prestação de serviços a comunidade", cujo sentido, claro e inequívoco, veicula a idéia de realização,
pelo próprio condenado, de encargos de caráter exclusivamente laboral. Tratando-se de exigência conflitante com o modelo jurídico-legal peculiar ao sistema de penas alternativas ou substitutivas, não há como prestigiá-la e nem mantê-la. - A
intransmissibilidade da pena traduz postulado de ordem constitucional. A sanção penal não passara da pessoa do delinqüente. Vulnera o princípio da incontagiabilidade da pena a decisão judicial que permite ao condenado fazer-se substituir, por terceiro
absolutamente estranho ao ilícito penal, na prestação de serviços a comunidade.